Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702213-39.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA, MARIA PAULA MACHADO ROCHA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação das partes agravadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pelas partes contrárias (ID 26852578). Considerando o recurso interposto e o prazo para contrarrazões, retire-se o feito de pauta de julgamento. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator